Tribunal: TJES
Processo: 5000110-82.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-82.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLRLEM JULIAN DOS SANTOS 13726973737 e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELO CADASTRO NO PJE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade, sob alegação de nulidade decorrente de ausência de intimação válida dos patronos constituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação cível anterior; (ii) analisar a alegação de nulidade das intimações realizadas em processo eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição da apelação é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, c/c arts. 219 e 224 do CPC, a contar da intimação da sentença.

4. Tendo ocorrido a intimação eletrônica em 10/02/2024 e a interposição do recurso apenas em 16/05/2024, caracteriza-se a manifesta intempestividade.

5. A alegação de nulidade não procede, pois a intimação eletrônica foi regularmente realizada em nome de advogado habilitado no sistema PJe.

6. A Lei 11.419/2006 atribui ao advogado a responsabilidade pelo cadastro no sistema eletrônico, afastando eventual nulidade decorrente de falha nesse procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intempestividade de recurso inviabiliza seu conhecimento, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No processo eletrônico, a responsabilidade pelo cadastro no sistema eletrônico é exclusiva do advogado da parte, sendo válida a intimação realizada em nome do advogado habilitado no PJe.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, §5º, 219, 224, 272 e 280; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.508.124/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20.05.2015; STJ, AgRg no Ag 1.214.738/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 15.10.2010; TJES, AI 50014092420238080000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJDF, ApCiv 0705256-06.2022.8.07.0012, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000110-82.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLRLEM JULIAN DOS SANTOS 13726973737, WELLRLEM JULIAN DOS SANTOS
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - ES16627-A

VOTO

Trata-se d
e recurso de
Agravo Interno interposto por
Wellrlem Julian dos Santos
,
contra a
d
ecisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível anterior, por reconhecer a ausência de
tempestividade do apelo
.

Irresignad
o
,
o
recorrente interp
õe

o presente agravo interno, objetivando
a submissão da questão ao órgão colegiado.

Para tanto, argumenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma,
reiterando os argumentos já expendidos no sentido de que há nulidade insanável nos autos, por ausência de intimação válida dos patronos constituídos pelo autor.

Pois bem.
Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso,
não vislumbro razões para sua acolhida,
devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a
expor
.

Conforme se extrai do art. 1.003,
caput
e § 3º c/c art. 219 c/c art. 224, §§ 1º ao 3º, do CPC, o prazo para interposição do recurso de apelação, em regra, é de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença, que se dá no primeiro dia útil após a publicação, vejamos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias
, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis
.

Art. 224. Salvo disposição em contrário,
os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º
Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º
A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
.

No caso dos autos, c
onsiderando que a intimação eletrônica da sentença ocorrera em 10/02/2024 e o recurso de apelação somente interposto em 16/05/2024,
manifesta é a sua intempestividade.

N
o que tange à alegação de nulidade por ausência de intimação do patrono constituído, referida preliminar não subsiste, uma vez que os autos demonstram a regular intimação do advogado habilitado nos autos originários pelo sistema PJE.
O que se pretende, na verdade, é utilizar a alegada nulidade como subterfúgio para afastar a patente intempestividade do recurso, o que não pode ser admitido.

Com efeito, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que o cadastramento no sistema PJE, para fins de intimação eletrônica, nos termos da Lei n. 11.419/06, é diligência de responsabilidade exclusiva do próprio procurador da parte, afastando-se a alegação de nulidade. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. PROCESSO ELETRÔNICO . REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a alegação de nulidade de atos processuais em fase de cumprimento de sentença. A recorrente sustentou que as intimações não foram realizadas em nome dos advogados indicados, conforme requerido, e pleiteou a nulidade dos atos processuais subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intempestividade na interposição do recurso; (ii) analisar a alegação de nulidade das intimações realizadas em processo eletrônico . III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de intempestividade não prospera, uma vez que o agravante foi devidamente intimado da decisao em 23/01/2023, e o recurso foi protocolado em 14/02/2023, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme o CPC/2015.
A intimação dos atos processuais, em conformidade com o art. 272, § 2º, e o art . 280 do CPC/2015, deve conter o nome da parte e do advogado constituído, sob pena de nulidade. No entanto, tratando-se de processo eletrônico, aplica-se o art. 5º da Lei 11.419/2006, que atribui ao advogado a responsabilidade pelo cadastro adequado no sistema
. Nos termos da jurisprudência do STJ, é válida a intimação de um único advogado constituído, mesmo havendo requerimento para intimação nominal de mais de um advogado. Não há nulidade se a intimação atinge sua finalidade, como ocorreu no caso. A alegação de omissão do nome da parte nas intimações também não procede, pois a regra do art. 272, §§ 2º e 5º do CPC/2015, não se aplica ao processo eletrônico, conforme a Lei 11 .419/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a intimação em processo eletrônico realizada em nome de um dos advogados constituídos, ainda que haja requerimento expresso para intimação nominal de todos eles . No processo eletrônico, não se aplica o art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC/2015, sendo dispensada a publicação em nome da parte ou de todos os advogados constituídos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 2º, 280; Lei 11 .419/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1508124/PR, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/05/2015; STJ, AgRg no Ag 1214738/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 15/10/2010. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50014092420238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CADASTRO NO PJE . RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Nos termos do art. 270 do CPC, arts. 2º e 5º da Lei n. 11 .419/06, bem como na Portaria n. 140/18 deste Tribunal, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
2. A publicação da decisão que determinou a emenda à inicial foi publicada em nome do advogado que distribuiu a petição inicial e realizou o cadastro dos dados no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE .
Cabe ao advogado o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei n. 11.419/06, e eventual ineficácia da intimação decorrente de erro do próprio procurador não pode ser atribuída à serventia judiciária.
(Acórdão 1610551, 07174412820218070007, Relator.: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022) . 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07052560620228070012 1684357, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2023)

Destaco, por derradeiro, não haver ofensa ao princípio da não surpresa, tendo em vista que a tempestividade fora tratada pelo apelante no início da sua peça recursal.

Assim, verificada a ausência de pressuposto
ex
trínseco de admissibilidade recursal (
tempestividade
)
do recurso anterior,

CONHEÇO
do presente agravo interno e
a ele

NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática que não conheceu
da apelação cível.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4
°
, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.